Tribunal: TCU
Processo: 011.648/2005-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas dos gestores recorrentes, condenou-os solidariamente em débito e aplicou-lhes multa, em processo de Prestação de Contas relativo ao exercício de 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Paraná e pelos srs. Rodrigo Costa da Rocha Loures e Antônio Bento Rodrigues contra o Acórdão 933/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelo Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado do Paraná e pelos srs. Rodrigo Costa da Rocha Loures e Antônio Bento Rodrigues para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do Paraná.